Tribunal: TJDFT
Processo: 0728062-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728062-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: THAYANNE COSTA DA SILVA DECISÃO Por meio da petição de ID 19778022, a agravante solicita a retirada do presente feito da 36a sessão ordinária virtual, designada para iniciar dia 7/10/2020, e a inclusão em pauta de julgamento presencial por videoconferência, sob o argumento de que o patrono tem interesse em realizar sustentação oral. Nos termos do art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. A decisão interlocutória agravada deferiu a tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravada, determinando o bloqueio do valor indicado na inicial, via BACENJUD, na conta da ora agravante e de outros réus. Dessa forma, enquadrando-se a hipótese dos autos na exceção prevista nos dispositivos legais citados, defiro o pedido formulado. Determino sejam os autos retirados da pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual e incluídos em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Observe-se os dados informados pelo agravante (ID 19778022) para fins de comunicação dos atos processuais sobre a sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator